Tribunal: TJSP
Processo: 9159783-60.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Sexta-parte. Diferenças. Correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Sexta-parte. Diferenças. Correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9159783-60.2009.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ZULIMAR CATARINA PRATES
VERONEZI TELLES ALVES, são apelados ZULIMAR CATARINA PRATES
VERONEZI TELLES ALVES e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9159783-60.2009.8.26.0000
2
VOTO No 35654
APELAÇÃO No 9159783-60.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ZULIMAR CATARINA
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Servidora pública estadual. Sexta-parte. Diferenças.
Correção monetária sem especificação do índice e juros
de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal,
Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência.
Acórdão revisto.
Servidora pública estadual, sexta-parte, diferenças,
correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao
ano, fls. 52/56 e 95/100.
Interpostos recursos extraordinário e especial, somente
este por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência
da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do
Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal,
RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acórdão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência, em consonância
com tais orientações, com oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator